Tribunal: TJDFT
Processo: 0753368-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0753368-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURÍCIO DE FREITAS HAYASHIDA e ANDRÉA BORGHESE CONTI AGRAVADA: LUST COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ÓCULOS E RELÓGIOS LTDA E - EPP, THAYZA CARDOSO, ANNA LUYZA CARDOSO, JOSE ALBERTO PEREIRA CARDOSO FILHO e NAIARA MAZZOLA LEITE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURÍCIO DE FREITAS HAYASHIDA e ANDRÉA BORGHESE CONTI, em desfavor de LUST COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ÓCULOS E RELÓGIOS LTDA E - EPP, THAYZA CARDOSO, ANNA LUYZA CARDOSO, JOSE ALBERTO PEREIRA CARDOSO FILHO e NAIARA MAZZOLA LEITE, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 178842605, proferida nos autos do cumprimento de sentença, n°. 0026501-94.2015.8.07.0001, pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição de Brasília/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,18 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator